Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE. APELO DESPROVIDO
1. Intimada (ID36189736) para recolher custas intermediárias para cumprimento de diligências de busca e apreensão do bem nos endereços encontrados nas pesquisas, a autora/apelante quedou-se inerte (ID36189737), o que autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito nos termos do 485, I do Código de Processo Civil – CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.